Tribunal: TJMT
Processo: 1041153-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041153-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ETELVINA IZABEL DE LIMA DIAS - CPF: 621.401.911-53 (AGRAVADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), ROSIMAR JOSE DE LIMA DIAS - CPF: 519.512.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA
.

AGRAVADO(S):

ETELVINA IZABEL DE LIMA DIAS
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MÉRITO NÃO APRECIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu d
o
agravo de instrumento, ao fundamento de deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, mesmo após intimação para regularização.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido quando as razões recursais deixam de impugnar especificamente o fundamento determinante da decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção.

III. Razões de decidir

3.
O art. 1.021, § 1o, do CPC estabelece que o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, consagrando o princípio da dialeticidade recursal.

4.
No caso concreto, a decisão monocrática assentou-se exclusivamente no juízo negativo de admissibilidade decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, circunstância certificada nos autos após a intimação da parte recorrente para regularização.

5.
O agravo interno, entretanto, não enfrenta o fundamento da deserção, limitando-se a reproduzir argumentos de mérito relativos à cobertura contratual de tratamento domiciliar e à concessão de tutela de urgência, matérias que sequer foram analisadas na decisão agravada.

6.
A ausência de correlação entre as razões recursais e o conteúdo decisório impugnado descaracteriza a dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso, pois impede a formação de debate processual efetivo acerca do fundamento decisório.

7.
A posterior apresentação de petição avulsa com alegação de regularidade do preparo não possui aptidão para suprir a deficiência recursal, uma vez que o ordenamento processual não admite aditamento ou complementação das razões do recurso após a sua interposição, em razão da incidência da preclusão consumativa
.

8.
Ausente comportamento manifestamente protelatório, mostra-se inadequada a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo Interno
não conhecido
.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2.
A mera reprodução de argumentos de mérito não apreciados na decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso por deserção impede o conhecimento do agravo interno.

3. A apresentação posterior de petição avulsa não supre a ausência de impugnação específica nas razões do recurso, em razão da preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.007; 1.021, § 1o e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
no 1.737.896/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 16.11.2021; TJMT, AI no 1023961-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA
, contra decisão monocrática (ID.
335199870
),
proferida no âmbito de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, que não conheceu do recurso, ao fundamento de deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, mesmo após intimação para regularização e certificação do decurso do prazo
in albis
, nos seguintes termos
:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA, contra decisão proferida (autos de origem PJE No 1078466-11.2025.8.11.0041), pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Em decisão de ID 330378370, proferida por este Juízo ad quem, foi determinada a intimação do agravante para no prazo de 05 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.

O prazo, entretanto, transcorreu in albis, conforme certificado no ID. 335162390.

É o relatório. Decido.

Pois bem. Consoante alhures relatado, o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, de modo que a presente Apelação não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso, transcrevo:

[...]

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do agravante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...] Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. [...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito [...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.[...]” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...] O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. [...]”. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz.
MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

[...]
Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto, não conheço
do vertente
recurso, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil
”
. (
g.n
.
)

Em suas razões recursais
(ID 339314866)
a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Alega que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência na origem (cobertura de
home
care
).

2.

Argumenta que a manutenção da tutela antecipada causa prejuízo financeiro irreparável à operadora e risco de constrição patrimonial por multas (astreintes).

3.
Defende que o
home
care
não é cobertura obrigatória pela Lei 9.656/98 e está expressamente excluído do contrato firmado.

4.
Invoca a tese da taxatividade do Rol da ANS (Lei 14.454/2022) e a necessidade de observância da decisão do STF na ADI 7.265, sustentando que o tratamento pleiteado não preenche os requisitos legais para cobertura excepcional.

5.
Afirma que o pedido não se enquadra nas diretrizes técnicas da ANS para internação domiciliar.

6.
Pleiteia a redução ou exclusão da multa diária fixada na origem, alegando desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 345578870), nas quais, em síntese, defende a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica do fundamento determinante da decisão recorrida (deserção/preparo), sustentando que a insurgência se limita a discutir matérias de
mérito, que sequer teriam sido apreciadas, pois o decisum hostilizado encerrou a controvérsia no plano da admissibilidade recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA.

AGRAVADO(S):
ETELVINA IZABEL DE LIMA DIAS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de AGRAVO INTERNO,
interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA, contra decisão monocrática (ID. 335199870), proferida no âmbito de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, que não conheceu do recurso, ao fundamento de deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, mesmo após intimação para regularização e certificação do decurso do prazo
in albis
.

1.
Preliminar
suscitada em contrarrazões
pela parte
ETELVINA IZABEL DE LIMA DIAS
.

1.1.

Do não conhecimento do recurso por violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

A decisão agravada (ID.
335199870
) encerr
ou
juízo negativo de admissibilidade com base exclusiva em preparo/deserção
(ID 330378370)
, consignando, de forma expressa, que, embora intimada para recolher o preparo em dobro, a parte quedou-se inerte, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, ambos do CPC (além do art. 51, VII, do RITJMT).

Desse modo, o núcleo decisório da monocrática é uno e objetivo: deserção por ausência de comprovação do preparo em dobro, após intimação e decurso do prazo.

O Agravo Interno
(ID. 339314866)
, contudo, ao invés de atacar esse fundamento determinante, reproduz
os argumentos de mérito do Agravo de Instrumento (
tutela de urgência, art. 300 do CPC, rol/DUT/ANS,
home
care
,
astreintes, art. 995, parágrafo único etc.
)
, postulação que, por evidência
, sequer foram apreciadas na decisão monocrática
, justamente porque o recurso foi obstado na admissibilidade.

O descompasso entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada foi, inclusive, expressamente suscitado nas contrarrazões (ID 345578870), nas quais se defendeu a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica ao fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a deserção do recurso.

Observa-se, ainda, que somente após a interposição do agravo interno a agravante protocolizou petição avulsa (ID 339450361), na qual passou a sustentar, de forma autônoma, que o preparo teria sido recolhido “tempestivamente”, requerendo reconsideração e o afastamento da deserção.

Tal proceder
revela
, por si, a deficiência da
referida
peça recursal.

Com efeito,
o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
estabelece, de forma imperativa, que "
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada
".
A norma consagra, em sua essência, o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual incumbe ao recorrente estabelecer diálogo direto e específico com os fundamentos adotados no decisum impugnado.

Não basta a mera reprodução de argumentos anteriormente deduzidos ou a formulação de alegações genéricas de inconformismo. Exige-se a demonstração objetiva do desacerto da decisão, com a indicação precisa dos pontos que se reputam equivocados e das razões jurídicas e fáticas que justificariam sua reforma ou invalidação.

Quando as razões recursais não guardam pertinência com os fundamentos da decisão agravada, ou deixam de enfrentá-los de forma específica, resta caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA
ORIGEM .
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO
CONHECIDO .
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo por denúncia vazia, deferiu a tutela de urgência determinando a desocupação do imóvel pela agravante no prazo de 15 dias, mediante caução a ser prestada pela agravada, no prazo de 5 dias, sob pena de desocupação forçada, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/
1991 .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto atacou os fundamentos da decisão recorrida, e se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para a desocupação do imóvel em ação de despejo por denúncia vazia. III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravo de instrumento deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando, de forma específica e articulada, os fundamentos que embasam a decisão recorrida,
conforme o disposto no
art
. 1.016, incisos II e III, do CPC.
A ausência de relação entre as razões recursais apresentadas pela agravante e os fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do recurso.
Ademais, as matérias ventiladas no recurso extrapolam a análise do agravo de instrumento, tratando de mérito que não foi objeto de decisão no juízo de
origem .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “A ausência de ataque aos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239613320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024) (
g.n
.)

Nessas condições, resta configurada a ausência de dialeticidade, pois o recurso não impugna aquilo que efetivamente decidiu o Relator, tornando inviável o conhecimento do agravo interno. Em termos práticos, o recorrente pretende que o
Ó
rgão colegiado revise um conteúdo decisório que não existe no
decisum
agravado (mérito), ao passo que o conteúdo decisório existente (deserção) não é enfrentado no próprio agravo interno.

A agravante intenta superar a falha recursal mediante petição avulsa (ID. 339450361), posteriormente à interposição do agravo interno, afirmando que o preparo teria sido recolhido dentro do prazo e requerendo
a
reconsideração.

Todavia, a sistemática processual não autoriza que o recorrente, após interpor recurso com razões dissociadas do
decisum
, venha a “consertá-lo” por via de aditamento informal, ampliando ou substituindo fundamentos recursais já preclusos.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:
-

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA .
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior
Tribunal .
2. Os temas objeto de aditamento (suposta atipicidade e reavaliação da dosimetria), sobre os quais a defesa atribui a natureza de ordem pública - por isso mesmo, em sua ótica, cognoscível a qualquer tempo -, somente justificariam a abordagem específica pelo acórdão, à mingua de impugnação na apelação, caso fosse constatada eventual ilegalidade, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não
provido .

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1737896 SC 2020/0194719-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2021)

Além disso, ao analisar estritamente o preparo recursal, a própria decisão agravada consignou a existência de intimação para o recolhimento em dobro, bem como a certificação do decurso do prazo sem comprovação válida de recolhimento pela recorrente, circunstâncias que fundamentaram o não conhecimento do recurso por deserção
.

A seguir
,
transcrevo a cronologia da marcha processual:

ID 329936857 - 17/11/2024
- Interposição do agravo de instrumento

ID 330378370 - 24/11/2025
- Despacho determinando o recolhimento em dobro do preparo recursal em 5 dias sob penas de deserção

ID 335162390 - 04/12/2025
- CERTIDÃO:
“
Decorreu o prazo legal em
03/12/2025
,

sem que o Recorrente apresentasse o comprovante de pagamento referente
às
custas processuais”.

ID 335199870 - 04/12/2025
- Decisão "deserção"

ID 339314866 - 20/12/2025
- interposição do agravo interno

ID 339450361
–

23/12/2025
-
Peça
avulsa
do agravante argumentando tempestividade do agravo interno e regular juntada das custas processuais
.

Em suma
, a petição avulsa não tem o condão de alterar a inadmissibilidade do agravo interno por falta de dialeticidade, nem pode ser recebida como “aditamento” apto a suprir requisito recursal essencial que deveria constar nas razões do próprio agravo interno.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões, circunstância que conduz ao não conhecimento do agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

2. Multa do art. 1.021, §4o, do CPC

A parte agravada postula a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Todavia, a incidência da penalidade pressupõe a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, em contexto que revele abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS E PESSOA FÍSICA COM ESTRUTURA PATRIMONIAL COMPLEXA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONTEMPORÂNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIOS JUDICIAIS DECORRENTES DA OPERAÇÃO POLICIAL “OURANÓS” INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A MISERABILIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoas jurídicas do grupo SBARAINI e por seu sócio, facultando-se o parcelamento das custas recursais, diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação das atividades empresariais, os bloqueios judiciais decorrentes da “Operação
Ouranós
” e a ausência de documentos contábeis contemporâneos ao pedido são suficientes para caracterizar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade da justiça, tanto para as pessoas jurídicas quanto para o sócio agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas possui caráter excepcional e exige demonstração cabal, atual e abrangente da impossibilidade financeira, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. Os bloqueios judiciais decorrentes da “Operação
Ouranós
”, por si sós, não evidenciam miserabilidade jurídica, especialmente quando não acompanhados de documentação contábil atual, robusta e apta a demonstrar a extensão da incapacidade financeira.

5. Quanto ao sócio Eduardo
Sbaraini
, a presunção juris tantum do art. 99, § 3o, do CPC foi afastada por elementos que indicam estrutura patrimonial relevante e ausência de comprovação contemporânea do comprometimento do sustento próprio ou familiar.

6. A solução intermediária do parcelamento das custas recursais, prevista no art. 98, § 6o, do CPC, garante o acesso à justiça sem afastar o dever de comprovação da hipossuficiência.

7. Ausente comportamento temerário ou abuso do direito de recorrer, inaplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O bloqueio judicial de bens e a paralisação de atividades empresariais não configuram, por si sós, hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. 2. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova documental robusta, contemporânea e abrangente da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação de inatividade ou restrições patrimoniais. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física pode ser afastada quando os elementos dos autos revelam patrimônio complexo ou ausência de comprovação concreta do comprometimento da subsistência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1014367-86.2024.8.11.0002; TJMT, N.U 1003504-43.2025.8.11.0000; TJSP, AI 1002476-48.2024.8.26.0100.

(N.U 1033895-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025).

No caso, embora a insurgência não mereça prosperar, não identifico, a partir das peças fornecidas, elementos suficientes para concluir, com segurança, pela configuração do caráter manifestamente protelatório do inconformismo. Assim, deixo de aplicar a multa.

CONCLUSÃO

Por essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026